Tribunal: STF
Processo: RE 351094
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade.
Servidor público. Contribuição previdenciária. Majoração. Art. 195,
§ 5º, da Constituição Federal e Lei distrital nº 260/92. Fundamentos
 inatacados. Aplicação da súmula 283 desta Corte. Ausência de razões
 novas. Decisão mantida. Agravo regimental improvido. Nega-se
provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
novas, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.
2.
                RECURSO. Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a
matéria. Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição
de multa. Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17,
 VII, do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo,
manifestamente inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o
 agravante a pagar multa ao agravado.